Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004107-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO (DAE-VG) EM DÉBITO AUTOMÁTICO –
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA D
ETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DÉBITO AUTOMÁTICO
– AGRAVO PRETENDENDO A REVOGAÇÃO DA TUTELA E DA MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ASTREINTES – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
VALOR
DA MULTA FIXADO SEM EXCESSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. As multas cominatórias (
astreintes)
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinada pelo comando judicial e, uma vez fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidas.

3. No presente caso, a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade ao fixar multa diária para o caso de atraso ou descumprimento da medida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

4. O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais no 1043903-79.2023.8.11.0002
ajuizada
por
GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA
, a qual
deferiu a liminar formulada na inicial
, para
“determinar a intimação da parte requerida para que forneça no prazo de 48 horas, os comprovantes de pagamentos referentes ao período de agosto/2019 até outubro/2021, realizados por débito automático na conta corrente de no. 09298-2, agência 4456, em relação ao Departamento de Água e Esgoto (DAE), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil”
.

Em suas razões recursais (id. 203475684), o Agravante aduz, em síntese, que
“além de não ter restado evidenciado o cabimento da decisão liminar, não houve razoabilidade na ordem judicial da suspensão da cobrança, vez que o débito em questão é referente a uma empresa de crédito”
. Para tanto argumenta que
“nos períodos entre 2019/2021 não existe comprovantes referentes ao débito automático, conforme requerido pelo Douto Juízo (...). Portanto, clara a necessidade de reforma da decisão com a revogação da liminar, com a consequente extinção da obrigação imputada e da multa arbitrada”
.

Alega, ainda, que
“a multa foi fixada com o objetivo único de compelir de forma coercitiva o banco agravante a cumprir a determinação judicial”
, logo,
“uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento”
, nos termos do artigo 537, §1o, inc. I, do CPC.

Assim, no que diz respeito à multa, requer o Agravante que seja revisto o valor a ser pago ao Agravado, evitando-se o enriquecimento indevido e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sob esses argumentos, interpôs o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada com a revogação da liminar e consequente extinção da obrigação imputada e da multa arbitrada.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 203554155).

Por meio de decisão lançada no id. 203762164, em sede de cognição sumária,
indeferi

efeito suspensivo
pretendido
, ao fundamento de que
“compulsando os autos originais é possível constatar, salvo melhor juízo, que ocorreram descontos na conta bancária do Agravado no período em que se reclama a apresentação dos mencionados comprovantes de débito automático”
.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 204973692) pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que antes da propositura da ação recorreu ao Agravante, por diversas vezes, solicitando
“os comprovantes de pagamento do débito automático, para serem apresentados na companhia de água de Várzea Grande/MT, sendo que o agravante manteve-se inerte, de modo que, a propositura da ação de origem foi a única medida”
.

Verifica-se, ainda, que diante do indeferimento monocrático do pretendido efeito suspensivo (v. decisão de id. 203762164) o Agravante interpôs o competente Recurso de Agravo Interno (id. 206356684) sustentando, primeiramente,
“que o presente caso não é objeto de súmulas, tampouco foi apreciado em sede de incidentes de recursos repetitivos. Portanto, a questão não poderia ser enfrentada por decisão monocrática, vez que a fundamentação do Juiz Relator necessita de análise dos fatos e das provas para, após, valorá-las, o que demonstra não ser o caso do Art. 932, V, CPC e, assim, cabível o presente agravo e devido o julgamento pela Câmara Cível”
, e depois que
“o agravante não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da agravada, ainda, a determinar a suspensão dos descontos ao pagamento de astreintes elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado”
.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais no 1043903-79.2023.8.11.0002
, a qual
deferiu a liminar formulada

na inicial
, para
“a para determinar a intimação da parte requerida para que forneça no prazo de 48 horas, os comprovantes de pagamentos referentes ao período de agosto/2019 até outubro/2021, realizados por débito automático na conta corrente de no. 09298-2, agência 4456, em relação ao Departamento de Água e Esgoto (DAE), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil”
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, em que pese a interposição do Recurso de Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, os autos se encontram prontos para julgamento do mérito recursal, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo interno.

Pois bem.

In casu
,
o Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada na medida em
que
“além de não ter restado evidenciado o cabimento da decisão liminar, não houve razoabilidade na ordem judicial da suspensão da cobrança, vez que o débito em questão é referente a uma empresa de crédito”
. Para tanto argumenta que
“nos períodos entre 2019/2021 não existe comprovantes referentes ao débito automático, conforme requerido pelo Douto Juízo (...). Portanto, clara a necessidade de reforma da decisão com a revogação da liminar, com a consequente extinção da obrigação imputada e da multa arbitrada”
.

Alega, ainda, que
“a multa foi fixada com o objetivo único de compelir de forma coercitiva o banco agravante a cumprir a determinação judicial”
, logo,
“uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento”
, nos termos do artigo 537, §1o, inc. I, do CPC.

Assim, no que diz respeito à multa, requer o Agravante que seja revisto o valor a ser pago ao Agravado, evitando-se o enriquecimento indevido e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sob esses argumentos, interpôs o presente agravo pugnando pela reforma da decisão agravada com a revogação da liminar e consequente extinção da obrigação imputada e da multa arbitrada.

Desse modo, vê-se que a irresignação recursal esta pautada em dois argumentos:
i)
ausência de probabilidade do direito, uma vez que
“nos períodos entre 2019/2021 não existe comprovantes referentes ao débito automático, conforme requerido pelo Douto Juízo”
, o que impõe a revogação da liminar, com a consequente extinção da obrigação imputada e da multa arbitrada e, ainda,
ii)
desvirtuação do caráter coercitivo da multa por descumprimento fixada, uma vez que
“a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC/2015, sem infringência ao instituto da coisa julgada”
.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada para revogar a tutela concedida na medida em que
“nos períodos entre 2019/2021 não existe comprovantes referentes ao débito automático, conforme requerido pelo Douto Juízo”
, de onde conclui que o pedido sobre o qual versa a ação principal carece de probabilidade jurídica, contudo, a probabilidade jurídica que se constata em sede de cognição e para fins de concessão de tutela, no caso específico dos autos, é a incidência de descontos na conta bancária do Agravado a título de pagamento de serviços de água e esgoto, mediante débito automático.

Logo, vê-se claramente que a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência restou demonstrada, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que consistia na interrupção e/ou manutenção da interrupção do fornecimento do serviço de água e esgoto na residência do Agravado.

Nesse passo, compulsando detidamente os autos, agora em sede de julgamento do mérito recursal, vê-se que a decisão agravada não merece reparos, no que diz respeito à concessão da tutela e à imposição de multa por descumprimento de determinação judicial, bem como no valor arbitrado.

Acerca da matéria, vale registar que
as multas cominatórias,
astreintes,
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinado pelo comando judicial.

A 4a turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de
astreintes
, seguindo o voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, averbando que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das
astreintes
a patamares mais módicos. No AgInt no AREsp 738682 RJ 2015, fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

"(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo".

A meu sentir
a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade quanto ao valor da multa diária arbitrada para o caso de atraso ou descumprimento da medida
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA – ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de planto saúde até o julgamento do mérito da ação.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1o do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa
.
(TJ-MT - N.U 1006958-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS - SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo perfeitamente admissível a sua fixação.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJ-MT - N.U 1004247-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento,
julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024